Tribunal: STF
Processo: Rcl 85617
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COBERTURA JORNALÍSTICA. MATÉRIA. RETIRADA. CENSURA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO. ADPF 130. ACÓRDÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não haver ofensa ao decidido na ADPF 130.

    2. A parte agravante insiste na ocorrência de violação ao paradigma, dizendo ilegítima a restrição imposta à liberdade de imprensa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, no caso concreto, ao determinar a retirada de matéria jornalística de certa página eletrônica, contrariou o decidido na ADPF 130.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Na ADPF 130, ficou proibida qualquer forma de censura prévia estatal à liberdade de imprensa, garantindo-se a liberdade plena de manifestação do pensamento.

    5. Na hipótese, o deferimento da tutela antecipada foi justificado no abuso do exercício da liberdade de imprensa, com base em controle posterior da legitimidade do conteúdo publicado, sem impedir a circulação prévia de ideias ou configurar censura prévia, a implicar não caracterizada ofensa ao paradigma.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.